Tribunal: TJBA
Processo: 8046111-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046111-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: MARIA DA GLORIA ALMEIDA

Advogado(s)
:
FABIO GOMES BULHOES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. IDOSA COM SEQUELAS DE AVC. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). INDICAÇÃO MÉDICA. RECUSA INJUSTIFICADA. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE TUTELA. LEGITIMIDADE DO BLOQUEIO DE VALORES. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. MEDIDA COERCITIVA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão do Juízo da Vara Cível da Comarca de Salvador, que deferiu tutela de urgência para custeio de tratamento em regime de Home Care à autora, idosa com sequelas graves de AVC, incluindo gerenciamento e fisioterapia. Diante do descumprimento reiterado, foi determinado o bloqueio de R$ 7.400,00 via SISBAJUD. A operadora alegou ausência de cobertura contratual, atribuiu à família a responsabilidade pela recusa do serviço ofertado e questionou a legalidade da medida de bloqueio.

II. Questão em discussão
Discute-se a legalidade da imposição judicial de custeio do tratamento domiciliar diante de prescrição médica, a validade da cláusula de exclusão contratual, a existência ou não de descumprimento da ordem judicial por parte da operadora, e a adequação do bloqueio de valores como medida de efetivação da tutela.

III. Razões de decidir
A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que considera nula cláusula que exclui tratamento essencial prescrito. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o Home Care, quando indicado por profissional médico como substituto da internação, deve ser custeado pelo plano. O argumento da operadora de que houve recusa familiar não se sustenta, pois os documentos demonstram tentativa de cumprimento parcial da ordem, sem os elementos essenciais determinados. A recusa da família a um serviço incompleto visou preservar a integridade da paciente. O bloqueio de valores, por sua vez, constitui medida legítima para assegurar a efetividade da ordem judicial e não se confunde com execução provisória de multa, sendo amparado pelo art. 139, IV, do CPC. Diante do julgamento de mérito, restou prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão que negara o efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. É abusiva a cláusula contratual que exclui o fornecimento de tratamento domiciliar (Home Care) prescrito por médico, quando substitutivo da internação hospitalar. 2. A recusa da família em aceitar prestação incompleta do serviço não configura descumprimento da ordem judicial. 3. O bloqueio de valores é medida legítima e proporcional para garantir o cumprimento de tutela de urgência."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, I e 51, IV; CPC, arts. 139, IV e 536, §1º.
Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 12 do TJBA; Súmula nº 608 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de
nº
8046111-17.2025.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como partes as acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
mantendo integralmente a decisão interlocutória vergastada, inclusive quanto às medidas coercitivas aplicadas, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO de ID 89679035, ante a perda superveniente de seu objeto
,
nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça